Tribunal: STF
Processo: ARE 1326095
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE. ART.150, VI, ALÍNEA A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Sustenta a recorrente que o imóvel objeto da lide é um bem afetado à prestação de serviço público essencial, revestindo se de todas as prerrogativas de um bem público, inclusive a imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea a da Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser desconstituído o crédito tributário do I PTU referente ao bem. 2. A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea a da Constituição Federal é concedida apenas aos entes federativos, não podendo ser estendida ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. 3. In casu, o imóvel em questão é de propriedade da apelante, pessoa jurídica de direito privado, devendo ser aplicadas as normas e regras pertinentes à iniciativa privada. 4. Inexistem provas nos autos de que o imóvel objeto da tributação é exclusivamente afetado à prestação do serviço público de energia elétrica, sendo incabível o argumento de que o bem em questão se reveste de todas as características de um bem público, até porque não pertence a nenhum ente federativo. 5. O fato da embargante ser concessionária de serviço público essencial não é suficiente para que lhe seja concedida a imunidade constitucional, porquanto a prestação de serviço público consiste em uma forma de exploração econômica, cujos consumidores devem arcar com a respectiva contraprestação tendo, portanto, uma finalidade lucrativa. A apelante é pessoa jurídica de direito privado, devendo ser aplicadas as normas e regras pertinentes à iniciativa privada. Incidência do art. 150, § 3° da Carta Magna. Julgados do STJ e do TJRJ. 6. A regra prevista no art. 3°, §1° do Código Tributário do Município de Nova Iguaçu (Lei Complementar n. 07/1997) dispõe que os impostos municipais incidem sobre os serviços públicos concedidos. Legitimidade da cobrança do IPTU. 7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.”



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal.



    Em síntese, sustenta que “as concessionárias de serviço público, que exercem suas atividades em regime de exclusividade, revestem-se de todos os requisitos para o gozo da Imunidade Tributária Recíproca, notadamente no que concerne à impossibilidade de cobrança do IPTU sobre os imóveis diretamente ligados à prestação do serviço público”.



    Aduz, ainda, que “por se tratar de bem afetado, o imóvel em questão jamais poderá ser vendido ou negociado, uma vez que — reitere-se à exaustão — este se encontra intrinsicamente ligado ao serviço público concedido, por ser imprescindível à execução da atividade. (...) Com o eventual fim da concessão, esses imóveis serão revertidos em favor da União Federal, o que denota a sua inalienabilidade e, portanto, ausência de favor venal. “



    Decido.



    Inicialmente, observo que, recentemente, com a finalização da análise de três temas de repercussão geral, novas orientações surgiram a respeito da aplicação da imunidade tributária recíproca.



    No julgamento do Tema 437, RE nº 601.720/RJ, o Tribunal Pleno fixou a tese de que “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.



    Anote-se que, no caso paradigma, era parte uma concessionária de veículos, a Barrafor Veículos Ltda.. Tratava-se, indubitavelmente, de empresa privada que, exercendo atividade econômica em sentido estrito e buscando o lucro e sua distribuição a particulares, atuava em concorrência com outras empresas.



    Na apreciação do Tema nº 385, RE nº 594.015/SP, foi estabelecida a tese de que 



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.



    No caso paradigma desse tema, quem fazia parte da lide era a Petrobras, sociedade de economia mista. A respeito dessa empresa estatal, cabe relembrar que o próprio Tribunal Pleno já fixou entendimento de que ela não presta serviço público, mas sim explora atividade econômica em sentido estrito, em regime concorrencial. Sobre o assunto, vide o voto proferido pelo Ministro Eros Grau no julgamento da ADI nº 3.366/DF, Tribunal Pleno, DJ de 2/3/07.



    Em relação a esses dois temas de repercussão geral, vale destacar que eles acabaram por não modificar a orientação da Corte firmada no julgamento do RE nº 253.472/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11. 



    Na ocasião, o Tribunal Pleno concluiu, tendo presente a imunidade tributária recíproca, pela impossibilidade de se cobrar em face da Codesp, sociedade de economia mista prestadora de serviço público (e não exploradora de atividade econômica em sentido estrito), IPTU relativo a imóvel pertencente à União cedido precariamente a ela para ser utilizado em suas atividades-fim. 



    Cumpre ressaltar que houve o reconhecimento de que a Codesp seria verdadeira instrumentalidade estatal. Nesse ponto, chamou-se a atenção para os fatos de que ela pertenceria, em quase sua totalidade, à União e de que a incidência da imunidade no caso não resultaria em risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa. Convergindo com esse entendimento, vide a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, DJe de 17/5/19, no exame da Rcl nº 32.717/SP.



    Prosseguindo, destaco que, no exame do Tema nº 508, RE nº 600.867/SP, o Tribunal Pleno firmou a tese de que



     “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas” (grifo nosso).



    Nesse caso, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), prestadora dos serviços públicos de esgotamento e de fornecimento de água, buscava ver reconhecida a imunidade tributária recíproca para se afastar a cobrança de IPTU. 



    Ao negar provimento ao apelo extremo, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, registrou que a empresa tinha ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Valores de Nova Iorque e que os investidores da Sabesp, além de poderem auferir ganho de capital com a negociação das ações, também faziam jus “à distribuição de lucros, sob as formas legais admissíveis, como dividendos, juros sobre capital próprio, debêntures, partes negociáveis etc.”. Também consignou Sua Excelência que configuraria desvio sistêmico “assegurar garantias indissociáveis do Estado e do interesse público aos empreendimentos dotados de capacidade contributiva e têm como cuja função distribuir os resultados dessa atividade ao patrimônio dos empreendedores”. Ademais, lembrou que os investidores privados detinham 49,7% das ações da empresa.



    Ressalto ter, no julgamento do Tema nº 508, ficado vencido o Ministro Roberto Barroso, apregoando que a imunidade em questão tinha por finalidade desonerar o próprio serviço, “notadamente para fins de promoção da modicidade tarifária”.



    O Ministro Teori Zavascki, ao acompanhar o Relator, disse ser incompatível com a imunidade tributária a utilização desse instituto “para, de forma indireta, aumentar lucro de empresa, porque reduz as suas despesas e, em outras palavras, produzir riqueza, produzir lucro a ser distribuído para investidores privados” (grifo nosso). Enfatizou, afora isso, que, caso fosse reconhecido o beneplácito constitucional em razão de a imunidade incidir sobre serviços, “esse argumento levaria a consequências importantes, como, por exemplo, a necessidade de imunizar o serviço de transporte coletivo”.



    Nos debates, Sua Excelência chamou a atenção para o seguinte fato: “eu só penso que não devemos chegar a um ponto de considerar que as concessionárias de serviço público estejam imunes, mesmo sendo empresas privadas”. Na sequência, complementou o Ministro Roberto Barroso: “não certamente, não estão...”.



    Dos julgamentos acima comentados, pode-se chegar à conclusão de que a Corte não reconhece imunidade tributária recíproca quanto a imóvel da União cedido a empresa privada concessionária de serviço público que não integre a Administração Pública (isso é, que não seja empresa pública nem sociedade de economia mista) e que tenha o objetivo de produzir lucro e o distribuir (sob diversas formas legais admissíveis) para investidores privados, ainda que o imóvel se encontre vinculado à atividade-fim da empresa. 



    Corroborando a compreensão, cito o julgamento do RE nº 1.170.302/TO, Relator o Ministro Edson Fachin.



    Esse recurso extraordinário foi interposto por empresa privada não integrante da Administração Pública (isso é, não consistente em empresa pública nem em sociedade de economia mista), concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica. Buscava ela ver reconhecida a imunidade tributária recíproca quanto ao ITBI incidente sobre imóveis, cujo domínio foi por ela adquirido, correspondentes a áreas de concessão que se encontram atualmente, submersas, em razão da construção de reservatório de aproveitamento hidroelétrico.



    Por meio de decisão monocrática, o Ministro Edson Fachin negou seguimento ao referido apelo extremo. Na apreciação do agravo regimental interposto pela empresa, Sua Excelência consignou, fazendo menção ao Tema nº 437, ser inviável se estender a imunidade tributária recíproca “em faze da cobrança do ITBI, em benefício de empresa privada, ainda que a exação se aplique a imóveis de propriedade federal reversíveis ao término do contrato de concessão” (grifo nosso). Após, apontou que a empresa, pessoa jurídica de direito privado, tinha o claro objeto de auferir lucro, mesmo prestando serviço público. Depois, disse que o julgamento do Tema nº 358 reforçava seu entendimento.



    O julgado foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 2. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 3. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE nº 1.170.302/TO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/10/19).



    Constata-se, à luz das considerações anteriores, que a recorrente não deve gozar da imunidade tributária pleiteada. Com efeito, a empresa em questão é empresa privada que não faz parte da Administração Pública. Isso é, não consiste em empresa pública nem em sociedade de economia mista. Não integra a Administração Indireta de qualquer das unidades federadas. Ademais, é certo que tem ela o claro objetivo de produzir lucros e os distribuir para investidores privados.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente